Tribunal: TJMT
Processo: 1018749-60.2026.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018749-60.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (ADVOGADO), SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES - CPF: 068.657.521-04 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES-MT (IMPETRADO), JOSE HERCULANO DA SILVA - CPF: 415.339.921-34 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOBRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERNO EM
HABEAS CORPUS
.
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FORMULADO APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ART. 66 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo Regimental Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
Habeas Corpus
, julgando-o extinto, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o pedido de prisão domiciliar não foi previamente submetido à apreciação do Juízo competente.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se, após a prolação da sentença condenatória e a interposição de recurso de apelação, compete ao Tribunal apreciar originariamente pedido de prisão domiciliar ou se a impetração originária de
Habeas Corpus
diretamente perante esta Corte, sem prévia submissão do pedido ao Juízo singular, configura supressão de instância.

III. Razões de decidir:

3. Encerrada a fase de conhecimento com a prolação da sentença condenatória, inaugura-se a fase de execução da pena, ainda que provisória, em razão da pendência de recurso, competindo ao Juízo da Execução Penal apreciar as questões relacionadas ao cumprimento da reprimenda e os incidentes próprios da execução.

4. O pedido de substituição da prisão por domiciliar, formulado após sentença condenatória que fixou regime de cumprimento de pena, não constitui mera reavaliação de medida cautelar, mas pleito afeto à execução penal, cuja análise demanda exame das condições pessoais da apenada, da guia de execução provisória e dos demais elementos pertinentes ao cumprimento da pena.

5. A impetração originária de
Habeas Corpus
diretamente perante o Tribunal, sem prévia formulação do pedido ao Juízo da Execução Penal, configura indevida supressão de instância, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da ordem.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

“Após a prolação de sentença condenatória que fixa regime de cumprimento de pena, compete ao Juízo da Execução Penal apreciar pedido de prisão domiciliar, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.”

“A impetração originária de Habeas Corpus diretamente perante o Tribunal, sem prévia submissão do pedido ao Juízo competente, configura supressão de instância.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei de Execução Penal, art. 66.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Regimental
interno
,
interposto por
SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES

c
ontra decisão monocrática que não conheceu do
Habeas Corpus
impetrado em seu favor, julgando-o extinto, sem resolução do mérito, ao fundamento de que a pretensão deduzida não foi previamente submetida à apreciação do Juízo de primeiro grau.

Em suas
razões recursais,
a agravante insurge-se contra a decisão,
requerendo sua reforma
e o
consequente
processamento do remédio heroico.

Sustentou que os autos de origem foram sentenciados em 01/04/2026, tendo a Defesa já interposto o competente recurso de apelação criminal. Assim, com a prolação da sentença e a interposição do apelo, o Juízo de primeiro grau teria exaurido sua prestação jurisdicional, não mais detendo competência para reavaliar a prisão preventiva por ele próprio mantida na sentença, razão pela qual a competência teria passado a ser desta Egrégia Corte de Justiça.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso (ID n. 375710884).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre destacar que o Agravo
Regimental
Interno é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço
.

A questão central a ser dirimida consiste em definir a competência para a análise do pedido de prisão domiciliar formulado em favor da Agravante, sustentando a combativa Defesa que, com o exaurimento da jurisdição do Juízo de conhecimento,
a competência teria sido deslocada para esta instância revisora.

Com devido respeito, a tese não merece acolhimento.

Na realidade, o que se verifica é a sucessão de competências jurisdicionais, pois, encerrada a fase de conhecimento com a prolação da sentença condenatória,
inaugura-se a fase de execução da pena, ainda que provisória,
em razão da pendência de recurso, cabendo, a partir de então, ao Juízo da Execução Penal apreciar as questões relacionadas ao cumprimento da reprimenda e os incidentes próprios da execução.

Nesse contexto, o pedido de substituição da prisão por domiciliar, formulado após a prolação de sentença condenatória que fixou regime de cumprimento de pena, não mais se apresenta como simples reavaliação de medida cautelar,
mas como pleito afeto à execução penal,

cuja apreciação demanda o exame das condições pessoais da apenada,

da guia de execução provisória
e dos demais elementos pertinentes ao cumprimento da pena, competindo tal análise ao Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei de Execução Penal.

Dessa forma, compete a defesa formular o pedido perante o Juízo da Execução Penal, autoridade jurisdicional apta a verificar, em primeiro lugar, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Assim, a impetração originária do
Habeas Corpus
diretamente perante este Tribunal configura indevida tentativa de supressão da instância competente, qual seja, o Juízo da Execução Penal, razão pela qual a decisão monocrática, ao não conhecer da ordem, conferiu adequada aplicação ao direito, preservando a regular distribuição de competências e obstando a indevida supressão de instância.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental interposto
por
SUZIANE BEATRIZ COSTA DE MORAES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026